Tribunal: TJMT
Processo: 1001140-87.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001140-87.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Fruição / Gozo]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[GERENTE DE PROVIMENTO MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO (APELANTE), COORDENADORA DE GESTÃO DE PESSOAS EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), RENATA PIMENTA DE MEDEIROS - CPF: 954.409.921-20 (APELADO), FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI - CPF: 880.836.401-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — SERVIDOR PÚBLICO — PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO USUFRUTO DAS FÉRIAS – GOZO CONDICIONADO À ESCALA DE PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO - TEORIA DO FATO CONSUMADO – DECURSO DO TEMPO – POSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Nos termos do art. 21, do Decreto no 1.317/2003, alterado pelo Decreto no 3.549/2004, o servidor fica adstrito à escala de planejamento do órgão ou entidade em que está vinculado para usufruir seu período de férias, não havendo que se falar em retificação ou alteração da referida escala.

Em casos excepcionais, em que a restauração da estrita legalidade ocasionaria mais danos sociais que a manutenção da situação consolidada pelo decurso do tempo por intermédio da tutela judicial concedida, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de admitir a aplicação da teoria do fato consumado.

Considerando o transcurso do tempo desde a data da impetração até a data do julgamento, deve ser aplicada a teoria do fato consumado, uma vez que a concessão de férias da parte já remanesce consolidada, tendo produzido efeitos na sua esfera jurídica particular, sem a demonstração de qualquer dano ao interesse público.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de Mandado de Segurança n. 1001140-87.2016.8.11.0041, impetrado por
Renata Pimenta de Medeiros
, concedeu a ordem pleiteada determinando ao Apelante que retifique a concessão do gozo de férias referente ao período aquisitivo 2015/2016, dos dias 25 de janeiro de 2016 a 08 de fevereiro de 2016 e de 08 de setembro de 2016 a 22 de setembro de 2016, bem como que o pagamento concernente às férias seja feito no segundo período de usufruto.

O Apelante assevera que não há ato ilegal a ser combatido por mandado de segurança, uma vez que não houve negativa do direito reclamado, mas apenas ressaltou sobre a impossibilidade de alteração de Portaria/Escala de férias já publicada no DOE.

Aduz que a Impetrante não goza de direito de preferência na escolha do período de usufruto das férias, mas que deve observar a escala do órgão, sendo, ainda, sua concessão, ato discricionário da administração.

Dessa forma, pugna pelo provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e denegar a segurança pleiteada.

Em suas contrarrazões, a Apelada pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença prolatada (Id. 48250539).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, manifesta pelo desprovimento do recurso e aplicação do fato consumado, uma vez que a concessão de férias da apelada, nos termos da liminar, já remanesce consolidada, tendo produzido efeitos na sua esfera jurídica particular, sem que houvesse demonstrado qualquer dano ao interesse público, diante disso, a desconstituição da sentença caracterizaria formalismo exacerbado (Id. 55058964).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 14 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso em face de sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de Mandado de Segurança impetrado por Renata Pimenta de Medeiros, concedeu a ordem pleiteada determinando ao Apelante que retifique a concessão do gozo de férias referentes ao período aquisitivo 2015/2016, dos dias 25 de janeiro de 2016 a 08 de fevereiro de 2016 e de 08 de setembro de 2016 a 22 de setembro de 2016, bem como que o pagamento concernente às férias seja feito no segundo período de usufruto.

O Apelante assevera que não há ato ilegal a ser combatido por mandado de segurança, uma vez que não houve negativa do direito reclamado, mas apenas ressaltou sobre a impossibilidade de alteração de Portaria/Escala de férias já publicada no DOE.

Aduz que a Impetrante não goza de direito de preferência na escolha do período de usufruto das férias, mas que deve observar a escala do órgão, sendo, ainda, sua concessão, ato discricionário da administração.

Pois bem.

É cediço que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se para tanto a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

Isto posto, extrai-se dos autos que o mandado de segurança foi impetrado objetivando determinar ao Apelante que retificasse a concessão do gozo de férias referentes ao período aquisitivo 2015/2016, dos dias 25 de janeiro de 2016 a 08 de fevereiro de 2016 e de 08 de setembro de 2016 a 22 de setembro de 2016, bem como que o pagamento concernente às férias fosse feito no segundo período de usufruto.

É certo pelo teor do documento acostado no Id. 48250516 - Pág. 10, que a Apelada completaria os 12 (doze) meses do período aquisitivo de férias 2015/2106 somente em 24/07/2016, respeitando o que dispõe o art. 97, §1o, da Lei Complementar no 04/90.

Por outro lado, o art. 21, do Decreto no 1.317/2003, alterado pelo Decreto no 3.549/2004, preleciona a possibilidade de usufruto de férias vincendas, senão vejamos:

"Art. 21
Os servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso ficam obrigados ao gozo das férias, vencidas ou vincendas, obedecida a escala de planejamento do órgão ou entidade, no prazo máximo de 2 ( dois ) anos, não cabendo direito à indenização.

Parágrafo único
. Excepcionalmente, o servidor poderá ter direito à indenização, desde que haja expressa autorização do Governador do Estado de Mato Grosso e disponibilidade financeira, observado o interesse público e a necessidade da atividade."

Dessa forma, a servidora Apelada fica adstrita à escala de planejamento do órgão ou entidade em que está vinculado para usufruir seu período de férias, não havendo que se falar em retificação ou alteração da referida escala.

Entretanto, como bem ponderado pelo Juízo
a quo
ao sentenciar o feito, o deferimento do pleito para o pagamento das vantagens pecuniárias concernentes às férias somente depois de completado um período aquisitivo não demonstra prejuízo para a Administração Pública.

De outro norte, como bem observado no ilustre parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, considerando o transcurso do tempo desde a data da impetração até os dias de hoje, deve ser aplicada a teoria do fato consumado, uma vez que a concessão de férias da Apelada nos termos da liminar já remanesce consolidada, tendo produzido efeitos na sua esfera jurídica particular, sem a demonstração de qualquer dano ao interesse público.

Assim, a desconstituição da sentença caracterizaria formalismo exacerbado, devendo ser aplicada a teoria do fato consumado.

Destarte, em casos excepcionais, em que a observância à estrita legalidade ocasionaria maiores prejuízos sociais do que a manutenção da situação consolidada em razão do decurso do tempo, admite-se a aplicação da teoria do fato consumado.

Nesses ditames é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. ALUNO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. NÃO CLASSIFICAÇÃO EM FACE DO SISTEMA DE COTAS. DECISÃO LIMINAR. SITUAÇÃO CONSOLIDADA. EXCEPCIONALIDADE. 1.Consoante estabelecido no âmbito desta Corte, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2 - STJ). 2. A jurisprudência de ambas as Turmas de Direito Público do STJ, além de reconhecer a legalidade do sistema de cotas, firmou-se no sentido de que a interpretação dos requisitos exigidos para o ingresso em universidade por tal via deve ser restritiva, sob pena de desvirtuar a própria ação afirmativa. 3. Hipótese em que, no presente caso, o agravado está matriculado no curso de Direito (noturno) da Universidade Federal de Alagoas desde maio de 2008, por força de liminar, confirmada quando do julgamento do mérito do agravo de instrumento e da apelação, somente sendo reformada em outubro de 2012, ao tempo do exame dos embargos infringentes julgados na origem, o que enseja a consolidação da situação de fato, uma vez que a reversão desse quadro implicaria inexoravelmente danos desnecessários e irreparáveis ao recorrido. 4. Em casos excepcionais, em que a restauração da estrita
legalidade ocasionaria mais danos sociais que a manutenção da situação consolidada pelo decurso do tempo por intermédio da tutela judicial concedida, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de admitir a aplicação da teoria do fato consumado. Precedentes.
5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1382061/AL, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 13/02/2019). (destaquei)

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso e, em Remessa Necessária,
RATIFICO
a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021